Tribunal: CARF
Processo: 10830.726576/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726576/2012-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.380 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
VANESSA LIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
presente processo o comprovante de intimação da recorrente do acórdão proferido pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-30.214, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS no 839960, datado de 10 de setembro de 2012,
tendo em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2013, fl no 10, com ciência via postal, na data de 9/10/2012, conforme
cópia do “AR”, fl no 13.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na
data de 24/10/2012, fls 02 a 06:
a) Que há processo administrativo, que aguarda homologação perante à SRF;
b) Que diante do seu crédito adveniente de Empréstimos Compulsórios por meio de
Obrigações da Eletrobrás, promoveu o encontro de contas com débitos fiscais,
pleiteando, por conseguinte, a extinção pelo instituto da compensação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726576/2012-23
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

c) Que em ato contínuo, a SRF excluiu a empresa do Simples Nacional, sendo que tal
posicionamento não deve prosperar no mundo jurídico;
d) Frisou que a empresa se encontra, em clareza solar, na situação de regularidade
fiscal, que os débitos fiscais, com base na ordem jurídica vigorante, foram compensados
perante à Receita Federal e além da fluência do trâmite administrativo, mormente, em se
tratando de exceção substancial extintiva de direitos (compensação), suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos da ordenação em vigência, os mesmos
estão extintos sob condição resolutória de ulterior homologação;
e) Que a norma jurídica delineada pelo caso em concreto, prevê que o contribuinte, por
conta e risco, pode apurar crédito contra a União (Receita Federal, INSS, dentre outros
órgãos) e compensá-lo perante à Secretaria da Receita Federal, respeitado o direito do
fisco de aferição e homologação do encontro de contas;
f) Que, com efeito, é possível a restituição de créditos, inclusive advenientes de
empréstimo compulsório (REsp 587019/PR, Ministro Relator José Delgado,
02/12/2003) e, ainda, que de terceiros (art. 20, IN SRF no 900/2008), perante à
Secretaria da Receita Federal e Conselho de Contribuintes (Regimento Interno) e, sendo
que a legislação tributária exige que este órgão promova a compensação de ofício com
débitos fiscais e parafiscais, inscritos ou não na Dívida Ativa da União, antes da
devolução de eventual saldo remanescente (Portaria Interministerial MF/MPS no 23, de
2 de fevereiro de 2006);
g) Que o contribuinte com mais razão e norteado pelo princípio constitucional da
isonomia (art. 5o e demais com relação de pertinência com o texto constitucional),
poderá auxiliar o fisco na realização de encontro de contas (sem limitação de espécie
tributária ou destinação de receita – Resp 737936/SP, Ministro relator José Delgado,
05/05/2005), sendo que o crédito tributário envolvido deverá permanecer extinto até que
se verifique condição resolutória de ulterior homologação (§ 2o do art. 74, da Lei no
9.430/96 e legislações posteriores);
h) Lembrou que independente da situação que se encontre ou do “nome” que se dê ao
crédito ou débito, jamais perdem as suas características essenciais, mormente no que
tange ao direito de propriedade e compensação, sendo que tais limitações (inscrição,
consolidação, confissão, etc) são abusivas e burlam a isonomia constitucional que deve
existir entre os credores do Tesouro Nacional, principalmente quando o fisco na mesma
situação, só que em seu exclusivo benefício, pode compensar de ofício o crédito do
contribuinte com débitos fiscais e parafiscais, consolidados ou não, inscritos ou não na
Dívida Ativa da União, antes da devolução de eventual saldo remanescente (IN SRF no
900, Portaria Interministerial MF/MPS no 23 e legislação pertinente).
i) Que logo, não só a ordenança jurídica permite os procedimentos adotados para a
situação em testilha, como também, inexiste dispositivo legal proibindo a compensação
de tributos administrados pela Receita Federal ou Previdenciária (INSS) com créditos,
de natureza tributária (princípio da legalidade), pelo contrário, a ordem vigorante faculta
o encontro de contas pelo contribuinte, ressalvado, o direito do fisco (em sentido lato)
de exercer sua atividade fiscalizadora, mormente quando se tratar de tributos lançados
por homologação;
j) O fato é que de plano, do conjunto probatório coligido, podemos perceber que estes
créditos tributários (sujeitos ao regime de lançamento por homologação) estão extintos
(Compensação administrativa) e com sua exigibilidade suspensa (trâmite
administrativo), sendo desnecessária para a confluência dos efeitos legais, a prévia
manifestação da autoridade fazendária ou de decisão judicial transitada em julgado
(REsp 466053/SC; RECURSO ESPECIAL, 2002/0118868-5);
k) Que, com efeito, percebível que a declaração de compensação extingue o crédito até
que se verifique a eficácia da coisa julgada administrativa sobre os valores envolvidos e,
outrossim, suspende a exigibilidade do débito fiscal pela discussão administrativa
(direito ou não a compensação e homologação da extinção do crédito tributário), sendo,
portanto, que ambos os casos, ensejam direito subjetivo do contribuinte ao certificado
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

de regularidade fiscal (artigos 205 e seguintes do Código Tributário Nacional e AgRg
no REsp 639362/RS; 2004/0018761-6);
l) Que a declaração de compensação implica, não só na extinção do indigitado crédito
tributário, mas também, na suspensão da sua exigibilidade pela discussão
administrativa;
m) Que se deduz que os créditos tributários objeto de compensação, não possuem
requisitos mínimos de exequibilidade, mormente por se encontrarem extintos sob
condição resolutória de ulterior homologação (art. 74 da Lei no 9.430/96 com a
alteração dada pelo art. 49 da lei no 10.637/02), e ainda, suspensos até que se verifique a
eficácia preclusiva de coisa julgada administrativa;
n) Que desta forma, de plano é possível reconhecer a situação de regularidade fiscal da
empresa contribuinte, principalmente diante da análise no âmbito administrativo de
situações extintivas de direitos (compensação – art. 156, II, do CTN, art. 74 da Lei no
9.430/96, Portaria Interministerial MF/MPS no 23, de 2 de fevereiro de 2006 e
legislações correlatas), sendo forçoso a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários envolvidos (Receita Federal) até decisão final (artigo 151, III do CTN e
legislação pertinente), sob pena de decisões conflitantes e da consolidação do indigitado
solve e repete;
o) Que a União Federal deve proceder a compensação, utilizando-se do SIAFI, sendo
que o crédito utilizado na extinção do débito fiscal em nome do sujeito passivo será
debitado à conta do tributo respectivo, e a parcela utilizada para a extinção do débito em
nome do contribuinte será creditada à conta do INSS (§ 8o do art. 3o);
p) Que é imperiosa a manutenção do manifestante no Simples Nacional (tratamento
jurídico diferenciado, com incentivos à simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias), para que, igualmente com as
demais ME e EPP possam sobreviver e concorrer livremente;
q) Que a inadimplência fiscal não é critério constitucional para o enquadramento e
manutenção do regime jurídico especial para as ME e EPP;
r) Finalmente requereu seja mantida e/ou incluída no SIMPLES NACIONAL.
3. É o que importa relatar.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Tornar-se-á sem efeito a exclusão prevista no ADE, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
do mesmo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“5. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço - Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de
2013, tendo em vista que a empresa foi excluída por possuir débitos não
previdenciários, com a Fazenda Pública Federal.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

6. Analisando os documentos acostados ao processo verificou-se que o sujeito passivo
somente fez alegações sobre compensação, instituto previsto no CTN, sem juntar
documentos que pudessem comprovar o seu direito à compensação, situação que
deveria ser resolvida junto à Delegacia de Origem.
7. De acordo com as telas juntadas por esta julgadora, em consulta ao Sistema SIVEX,
relativamente aos débitos que motivaram a exclusão e também sobre os débitos após o
prazo para regularização, constata-se que os mesmos permanecem mantidos, fls 16 e 17,
o que confirma que o contribuinte não regularizou os débitos no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da ciência do ADE, o que impossibilita tornar sem efeito
a exclusão prevista no art. 4o do próprio ADE.”

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2014 (e-
Fls. 26 a 32). Entretanto, não consta nos autos a data de ciência do acórdão de 1a instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o exame de admissibilidade do presente
recurso encontra-se prejudicado.
Isso porque, não consta nos autos o comprovante de intimação da contribuinte do
acórdão de 1a instância.
Por conseguinte, não há como este julgador analisar se o recurso voluntário fora
apresentado de forma tempestiva, como demanda o Art. 33, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

Dessa forma, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para que seja anexado aos autos o comprovante de intimação da
recorrente do acórdão da DRJ.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para
que esta anexe ao presente processo o comprovante de intimação da recorrente do acórdão
proferido pela DRJ.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital